Tribunal: STF
Processo: HC 202550
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimario Antonio da Silva e outros, em favor de Wadmes José dos Santos, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que denegou o HC nº 646.327/PE.
    Adoto o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de WADMES JOSE DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco proferido no HC n. 0000117-89.2021.8.17.9480.
     Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com sinal de identificação adulterado); e no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal). A custódia foi convertida em preventiva. 
    Inconformada, a defesa impetrou o writ originário, o qual foi denegado nos termos da seguinte ementa: 
    "HABEAS CORPUS. ART. 16, §1º, IV DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA DEMANDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Como é sabido, somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos, pois sequer há de se falar em nulidade do flagrante quando as autoridades policiais narram que a entrada na residência do paciente foi autorizada pelo próprio réu. 2. Havendo provas mínimas, porém suficientes nos autos que indiquem a participação do paciente nos delitosque lhe são imputados, supostamente cometidos durante o tempo que gozava de benefício da execução penal, a prisão preventiva é medida que se impõe para a preservação da ordem pública. 3. Decisão bem fundamentada. 4. Ordem denegada." (fl. 75) 
    No presente mandamus, o impetrante sustenta a ilicitude da prova obtida através de busca e apreensão realizada no domicílio do paciente sem mandado judicial ou indício de ocorrência de flagrante delito. 
    Alega que a gravidade abstrata do delito não é razão suficiente para decretar a prisão preventiva, a qual é mais gravosa do que a própria pena aplicável ao paciente no caso concreto. 
    Requer, inclusive em liminar, o trancamento da ação penal, com o relaxamento da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 78/79. Parecer ministerial de fls. 83/85 pela denegação da ordem. 
    É o relatório .” (eDOC 5, p. 1 -2)
    Nas razões da inicial, o impetrante reitera essas alegações.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida no STJ: 
    “A par disso, tem-se que em decorrência de informações anteriores, repassadas pela inteligência policial, de que o paciente comercializava entorpecentes, configurados prévios indícios da prática da traficância, o que autorizava a atuação inicial da polícia. De qualquer sorte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. 
    Acrescente-se, ainda, que no depoimento da companheira do paciente, consignou ela que "os policiais os quais solicitaram a entrada em sua residencia tendo permitido e acompanhado os policiais ate o quarto do casal" (fl. 48). 
    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa a fim de concluir pela absolvição por nulidade da prova e desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 
    […]
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, o risco de reiteração da conduta criminosa, considerando sobretudo o fato de que o paciente responde a outros processos pela prática de crime de tráfico de drogas, já tendo tido sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, havendo, não obstante, persistido no cometimento de ilícitos. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 
    […]
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública ” (eDOC 5, p. 2, 5-6)
    Colho também, trecho do decreto prisional:
    “Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, se manifestou, em síntese nos seguintes termos: Quanto ao jus libertatis, não nos olvidamos de que o crime principal – art. 16, §1º, ED –, é de perigo abstrato, ofende a incolumidade pública, não traz as elementares da violência ou grave ameaça, o que recomendaria em tese a liberdade provisória. Contudo, o acervo indiciário produzido no APFD aclara o histórico criminal reprovável do autuado, com ligação estreita a armas de fogo e que responde a ações penais nos Juízos de São Bento do Una, Tacaimbó e São Caitano, expandindo agora sua ilicitude ao município de Belo Jardim. Processado por porte ilegal de arma de fogo nos autos nº 425-96.2017.8.17. 1290 (livrou-se solto por fiança policial), roubo majorado nos autos nº 104- 58.2019.8.17. 1430, e associação criminosa e para o tráfico nos autos nº 145-24.2018.8.17.1280 (ação penal proveniente da Operação Ipojuca), obteve neste último a liberdade por meio de habeas corpus em 10.08.2020, monitorada, inclusive, por tornozeleira eletrônica. Ou seja, exatos cinco meses depois, deixou o sistema prisional e logo se armou, impulsionando notícias de reiteração ilícita específica (tráfico armado) e a ação policial, delineando sua inaptidão para o convívio social em meio aberto e seu firme propósito em se esquivar da aplicação da lei penal 
    [...]
    Analisando-se detidamente os autos verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão do investigado. Com efeito, a peça foi lavrada por autoridade competente; a conduta foi tipificada, preliminarmente, no art. 16, §1º, IV, Lei nº 10.826/2003, e 28, caput, Lei nº 11.340/2006; o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302, do CPP; foi comunicada a prisão em flagrante do acusado, nos termos do art. 306, § 1º do CPP; e o preso foi informado de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal. Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO INVESTIGADO.
    Na esteira do art. 310 do CPP, passo a me posicionar sobre a necessidade da custódia preventiva. Havendo indícios de autoria e da materialidade, conforme peças de informação que instruíram o presente flagrante, entendo, por ora, que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, logo a melhor solução é manter a prisão, sobretudo para garantia da ordem pública. 
    A ideia da garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas também assegurar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão.
     Não há dúvidas de que a soltura do autuado neste momento seria potencialmente geradora de sérios riscos à sociedade local, respaldando a necessidade da manutenção da custódia processual como inconteste forma de garantia da ordem pública. 
    A medida de exceção, portanto, tem por escopo evitar que o investigado volte a cometer delitos da mesma natureza, porque, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. 
    No presente caso, o autuado supostamente efetuou o crime de porte de arma de fogo que, apesar de abstratamente a pena não ser de grande monta, verifico a quantidade de supostos crimes cometidos pelo autuado, demonstrando reiteração penal além de qualquer normalidade, o que pode induzir propensão à prática de crimes e desrespeito à ordem penal, o que deve ser levado em consideração por este Juízo. 
    Por fim, entendo ser inviável a adoção das novas medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, destaco que pelo contido na comunicação da prisão não há elementos suficientes para fazer com que se manifeste este juízo pela possibilidade de decretação de medidas cautelares, já que não há elementos convincentes no sentido de que a aplicação de medidas cautelares seria apta a resguardar a própria aplicação da lei penal e a instrução criminal. 
    De igual forma não prospera o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia (COVID-19). Registro, porém, que não se deixa de levar em conta a existência da pandemia do vírus COVID-19.” (eDOC 3, p. 1 - 3)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva.
    Importante registrar que o paciente estava em cumprimento e medida cautelar de monitoração por tornozeleira eletrônica, aplicada por via de HC, quando foi preso pela suposta prática dos crime previsto no art. 16, §1º, IV, Lei nº 10.826/2003, e 28, caput, Lei nº 11.340/2006. (eDOC 3, p.1)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Em relação ao trancamento da ação penal, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)
    Conforme se pode observar dos autos, não se verifica ilegalidade manifesta, pois “[…] no depoimento da companheira do paciente, consignou ela que "os policiais os quais solicitaram a entrada em sua residencia tendo permitido e acompanhado os policiais ate o quarto do casal" (eDOC 5, p. 2).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente